Tribunal: CARF
Processo: 10980.903043/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903043/2015-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.272 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA. (SUCESSORA, POR INCORPORA
ÇÃO, DE HOTÉIS DEVILLE LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP.
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação
tributária vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa na data da sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903043/2015-09
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903043/2015-09

Relatório
No caso em tela o contribuinte DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA. é
sucessor, por incorporação, do contribuinte original HOTÉIS DEVILLE LTDA.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 109-002.063, proferido
pela 1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente (fls. 129/138):
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a presente manifestação
de inconformidade, reconhecendo um direito creditório de R$ 115.323,62, em valor
original, determinando a homologação, até o limite do crédito reconhecido, da
compensação dos débitos declarados nos PER/DCOMPs relativos a este processo.
O Despacho Decisório, com número de rastreamento 099623896, emitido
eletronicamente em 06/04/2015, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
17608.02431.250814.1.7.02-9440, proveniente de um Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário
2012, apurado da ordem de R$ 126.647,85 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e sete
reais e oitenta e cinco centavos).
Parcelas de Composição do Crédito Informadas no PER/DCOMP
PARCELA CREDITO
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP
264.478,71
264.478,71
CONFIRMADAS
264.478,71
264.478,71
O Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito foi de R$ 126.647,85, coincidente com o declarado na DIPJ.
O Somatório das parcelas de composição do crédito declarado na DIPJ é da ordem
de R$ 444.051,21 e o IRPJ devido soma R$ 317.403,36.
Assim, o valor do saldo negativo disponível é de1 R$ 0,00 (126.647,85 –
317.403,36).
Não havendo crédito reconhecido não se homologou a compensação declarada
nos PER/DCOMP: 17608.02431.250814.1.7.02-9440 e 04517.35302.310714.1.7.02-4399.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alegou que as retenções relacionadas no PER/DCOMP n°
17608.02431.250814.1.7.02-9440 não contemplaram o valor de R$ 13.295,78, retido por

1 Saldo Negativo = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao
menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903043/2015-09

Petróleo Brasileiro S/A (anexou comprovante), bem como não teriam sido contemplados os
valores das estimativas mensais recolhidas e compensadas (R$ 168.248,27), que também
integraram o total utilizado na composição do direito creditório.
Desse modo, segundo o manifestante, somando-se o valor total efetivo das
retenções sofridas pela Recorrente (R$ 277.774,49), juntamente com as estimativas mensais (R$
168.248,27), o somatório das parcelas de composição do crédito, da ordem de R$ 446.022,76, é
até mesmo superior àquele informado e considerado pelo despacho decisório, havendo um
excesso no recolhimento do IRPJ, no valor de R$ 128.619,40 (R$ 446.022,76 - R$ 317.403,36),
montante este correspondente ao saldo negativo do qual se utilizou nas compensações não
homologadas.
Assim, conclui que: “...ao contrário do que restou afirmado no despacho
decisório, a existência e suficiência do crédito é evidente, sendo o mesmo apto para a
homologação total das compensações declaradas”.
Argumentou ainda que meros erros materiais no preenchimento do
PER/DCOMP: “...não podem culminar na negativa do direito creditório da Empresa, já que a
finalidade da norma que prevê a compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do
ato em plano superior realidade da situação, em face da observância de diversos princípios
norteadores do processo administrativo” e que: “... a verdade material não pode ser mitigada em
face de mero erro formal no preenchimento da PER/DCOMP, já que a existência do crédito
pleiteado resta amplamente demonstrada, o que se espera seja reconhecido, com a reforma do r.
despacho decisório”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 20.5.2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 141), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 21.6.2021 (fl.
143), assim manejado (fls. 145/165).
Asseverou que a r. decisão teria se ancorado na forma de apresentação das
declarações de compensação, e não com a existência do crédito (conteúdo), quando, mesmo
reconhecendo que a Recorrente explicitou a origem do crédito e tendo apresentado informe de
rendimentos fornecido pela própria fonte pagadora, concluiu que a não indicação da retenção na
ficha 57 da DIPJ e no PER/DCOMP com demonstrativo do crédito impediria a inclusão do valor
na formação do Saldo Negativo.
Propugnou que, independentemente de eventual equívoco no preenchimento da
PER/DCOMP ou mesmo da indicação na Ficha 57 da DIPJ, as retenções de IR teriam sido
comprovadas.
Aduziu que, a partir dos esclarecimentos e documentos trazidos com a
manifestação de inconformidade, a origem do crédito restou detalhadamente demonstrada, com a
devida comprovação da existência do direito creditório pleiteado, sendo despropositado exigir
qualquer outro tipo de comprovação por parte da Contribuinte, muito menos condicionar o
reconhecimento do crédito exclusivamente à retificação prévia do PER/DCOMP inicial.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903043/2015-09

Defende a inclusão da comprovada parcela de retenção quando constatando a
inconsistência entre o crédito indicado na declaração de compensação/DIPJ (erro material de
preenchimento) e as informações prestadas pelas fontes pagadoras, tendo, inclusive juntado na
sua manifestação de inconformidade os documentos que justificam a origem do direito
creditório, inclusive o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora.
Alega que a comprovada, mas desconsiderada, retenção realizada pela Petrobras
(informe de rendimentos de fl. 90) da ordem de R$ 13.295,78, demonstraria que as retenções
sofridas pela Recorrente passariam a ser superior àquela informada na PER/DCOMP.
Defende que os respectivos rendimentos teriam sido submetidos à tributação e a
retenção, mesmo não constando da Ficha 57, fora incluída na Ficha 12A da DIPJ, que apurou o
crédito de Saldo Negativo pleiteado, no exato montante de R$ 126.647,85.
Ainda que se considere apenas a parcela de IRRF embutida nas retenções
efetuadas pela fonte Petrobras, no valor de R$ 6.755,41 (como reconhecido pelo v. acórdão a
quo), esse montante ainda é suficiente para conduzir à integral homologação das compensações,
o que espera seja reconhecido.
À toda prova, a documentação já constante dos autos (especialmente os informes
de rendimentos), corroborada pelos esclarecimentos prestados, permite concluir que as retenções
indicadas pelas Recorrente existem e são aptas à formação do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2012.
Comprovadas as retenções não deve a Recorrente ser penalizada com a indevida
rejeição do seu direito creditório, por mero erro formal no cumprimento de uma obrigação
acessória.
Colacionando algumas decisões do CARF defende o entendimento de que o
documento hábil e legalmente previsto para comprovar a retenção do tributo é o informe de
rendimento fornecido perla fonte pagadora, ou a própria DIRF por esta transmitida. Desse modo,
como o r. decisum recorrido considera que os informes de rendimentos não fazem prova
suficiente das retenções para fins de compensação de Saldo Negativo de IRPJ, a sua reforma é
medida que se impõe.
Aduz que meros erros materiais ou omissões pelas fontes pagadoras não podem
culminar na negativa do direito creditório da Empresa, já que a finalidade da norma que prevê a
compensação foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à realidade
da situação, em face da observância de diversos princípios norteadores do processo
administrativo.
Assevera que a verdade material não pode ser mitigada em face de mero erro
formal nas informações prestadas, já que a existência do crédito pleiteado resta amplamente
demonstrada, o que se espera seja reconhecido, com a reforma do r. acórdão recorrido.
Verifica-se não só a existência do crédito de Saldo Negativo de IRPJ aproveitado
pela Recorrente, mas também que o mesmo é mais que suficiente para a quitação de todos os
débitos indicados na PER/DCOMP em questão (superior ao montante reconhecido pelo v.
acórdão), não havendo que se falar na cobrança de qualquer espécie de saldo devedor.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903043/2015-09

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA. (sucessora, por
incorporação, de HOTÉIS DEVILLE LTDA.).
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 11.324,23 (R$126.647,852 – R$115.323,623) referente ao ano-calendário de
2012 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Assim, a lide ora em questão resume-se ao reconhecimento de retenção na fonte
da ordem de R$ 13.295,78 (retido pela Petrobras, código 6190) que não foi informada, pela
Recorrente, no PER/DCOMP, portanto, sequer validado/analisado pelo sistema.
Esclareceu a decisão de primeira instância que todos aos valores de IRRF trazidos
pelo contribuinte no PER/DCOMP inicial (R$ 264.478,71) foram confirmados (vide folhas 4 e
10).
Em relação à retenção, no valor de R$ 13.295,78 (retida pela Petrobras), a qual a
interessada pleiteia a utilização neste feito, somente R$ 6.753,41 seria afeto ao IRPJ, assim
esclarecido pela autoridade julgadora:
...a mesma é relativa ao código 6190 (serviços - retenção em pagamento por órgão
público) que, por sua vez, não é exclusivo para o imposto de renda, assim, o imposto de
renda representa 50,79365% (4,8% : 9,45%) da retenção, ou seja, R$ 6.753,41 (R$
13.295,78 x 50,79365%).
Verificou-se que tal retenção, além de não constar do rol de retenções informadas
pela empresa no PER/DCOMP examinado (fls. 9/10), sequer foi informada na Ficha 57 -
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte, da
DIPJ/2012, fato inconteste e confirmado pela Recorrente.

2 Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
3 Valor de saldo negativo reconhecido em sede de Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 109-
002.063, proferido pela 1a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 09.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903043/2015-09

Não podemos perder de vista que os créditos utilizados pela contribuinte no
PER/DCOMP, bem como os débitos por ela compensados não podem simplesmente ser
ignorados ou substituídos.
Por esse motivo, a legislação tributária, bem como a jurisprudência
administrativa, prevê a alteração destes dados, considerando exatamente a comprovação dos
possíveis erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento destas declarações, a teor da
Súmula CARF no 168, vejamos (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Contudo, no presente caso, o que a Recorrente pretende não é só um ajuste de um
erro de preenchimento do PER/DCOMP, mas sim a inclusão de uma nova retenção não só no
referido pedido como também na DIPJ correspondente, e, neste caso, para a dedução do imposto
devido, tanto a legislação quanto a jurisprudência administrativa, exigem que a Recorrente
comprove a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, a
teor da Súmula CARF no 80, in verbis:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso, restou comprovada a retenção sofrida, informada em DIRF (fl. 153),
contudo, ausente a comprovação do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, via de consequência, as alterações desse porte descaracterizam o pedido e não podem
mais ser efetuadas.
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.272 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903043/2015-09

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza
e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Isto posto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 174
DF CARF MF
Original